Tribunal: TJMT
Processo: 0002671-97.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002671-97.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANIR POTRICH - CPF: 053.480.050-53 (APELANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENALIDADE ADMINISTRATIVA – DEVER DE RECOMPOR O MEIO AMBIENTE – BEM DE USO COMUM DO POVO –

DIREITO DA PRESENTE E FUTURAS GERAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Os titulares do dever de cumprir a obrigação ambiental de reposição florestal, caso não a realizem, estão sujeitos às sanções administrativas e penais, mas isto, independentemente da obrigação de reparar os danos ambientais, conforme a Constituição Federal em seu art. 225, §3°.

2 - O
uso da vegetação nativa é permitido (dano ambiental tolerável), mas requer o cumprimento da reposição florestal, que é a garantia de se preservar um patrimônio ambiental para as sucessivas gerações. Quem utilizar recursos naturais, bem de uso comum do povo, tem o dever de reparar os impactos provocados e restaurar o equilíbrio da natureza para que outras gerações tenham acesso ao meio ambiente equilibrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Vanir Potrich
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Declaratória no 0002671-97.2019.8.11.0082, ajuizada pelo apelante, julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial, que consistiam na declaração da prescrição do direito de cobrar o instituto da Reposição Florestal por parte do
Estado
, bem como da desvinculação deste pagamento do Programa de Regularização Ambiental – PRA, no processo de licenciamento.

Nas razões de recurso, o apelante argui que, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, a reposição florestal não se confunde com a reparação pelo dano ambiental, de modo que a diferenciação dos institutos permite o reconhecimento da prescrição da cobrança da reposição florestal.

A partir daí, traz um extenso arrazoado sobre a natureza de ambos os institutos, defendendo a prescritibilidade da reposição florestal, ao argumento de que o descumprimento desta obrigação constitui uma infração administrativa e, portanto, segue a regra da prescrição quinquenal.

Pede, assim, o provimento do apelo para reformar a sentença, reconhecendo a prescrição da obrigação de cobrar a reposição florestal referente à supressão de vegetação nativa, ocorrida em 2006/2007, além da inversão da sucumbência.

Nas contrarrazões (Id n. 102232988), o Estado de Mato Grosso defende o acerto da sentença recorrida, pedindo seja mantida, com o desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 115138475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelante propôs uma Ação Declaratória em face do Estado de Mato Grosso, alegando que aderiu ao Programa de Recuperação Ambiental – PRA, em virtude da inscrição de seu imóvel no SICAR; que no respectivo processo administrativo foi emitido Parecer Técnico de Análise de Regularização pela SEMA/MT, onde fora identificada a situação de “reprovado”, que se deu em função de pendência quanto à obrigação de reposição florestal.

Argumentou, entretanto, que teria ocorrido a prescrição da pretensão do Estado de exigir a obrigação referente à reposição florestal, já que esta teria origem em um desmate realizado nos anos de 2006 e 2007. Na sequência, defendeu que a reposição florestal não pode ser condicionante à adesão ao Programa de Regularização Ambiental e, sob esta perspectiva, pugnou pela procedência do seu pedido, no sentido de que a análise do PRA não fosse condicionada à reposição florestal.

O Juiz de Primeiro Grau, entretanto, julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
verifica-se que
o órgão ambiental identificou a existência de desmate ocorrido sem a autorização do órgão competente, fato ensejador da cobrança da reposição florestal.

Nesses termos, tem-se que
a natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate
ainda que realizado com autorização do órgão competente, o que não afasta o dever de reparar.

Nesse sentido, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL sustentou que:

“
Como se sabe, em matéria de dano ambiental vigora a imprescritibilidade do direito à reparação
. A matéria foi inclusive objeto de recente julgamento no Supremo Tribunal Federal, que jogou uma pá de cal sobre o tema, confirmando a não incidência de prescrição em matéria de dano ambiental, em recurso repetitivo. In verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3a geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.

5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.

6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.” (RECURSO EXTRAOR - DINÁRIO 654.833 ACRE, RELATOR:MIN. ALEXANDRE DE MO - RAES, 20/04/2020 PLENÁRIO- STF)”. [sem destaque o original]

Logo,
possuindo a reposição florestal cunho de recompor/compensar o volume de matéria-prima extraído de vegetação natural, não se tratando, portanto, de uma penalidade administrativa, insuscetível a ocorrência da prescrição nos moldes sustentados pela parte autora, mormente aquela prevista no Decreto Federal n. 6.514/2008
, cujo fundamento foi utilizado nos pronunciamentos jurisdicionais transcritos na peça inicial, não se amoldando na presente hipótese, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe.
[...] (destaquei)

Irresignado, o autor interpõe o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição da obrigação de reposição florestal.

Pois bem.

A tese principal do recorrente está assentada na natureza jurídica da reposição florestal, ao argumento de que não se confunde com a reparação do dano e, portanto, não se pode aplicar a ela a mesma regra de imprescritibilidade, conforme entendeu o magistrado sentenciante.

Sem razão, todavia, o apelante.

Com efeito, a tese respaldada na diferença da natureza jurídica entre ambos os institutos, por si só não se sustenta, haja vista que, a ideia de “dano ambiental” deve ser entendida em sentido
latu sensu
, ou seja, bem mais ampla que o conceito restrito, pontuado pelo apelante.

Isso porque, numa acepção ampla do conceito de dano, analisado sobre outros vértices, explicar-se-á, porque, não há que se falar na prescrição da recomposição ambiental, na hipótese.

Pois bem.

O dano ambiental, em razão das especificidades que envolvem o meio ambiente e por se tratar de um bem comum do povo, incorpóreo, imaterial, indivisível e insusceptível de apropriação exclusiva, foge da visão clássica de dano, no entanto, segundo Leite e Ayala (2012, p. 96)“
é um bem de interesse jurídico autônomo e, portanto, reparável, mesmo não preenchendo os pressupostos tradicionais da configuração do dano
”.

Milaré (2014, p. 321) também segue esta mesma linha de raciocínio e define dano ambiental como: “
Toda interferência antrópica infligida ao patrimônio ambiental
(natural, cultural, artificial), capaz de desencadear, imediata ou potencialmente, perturbações desfavoráveis (in pejus) ao equilíbrio ecológico, à sadia qualidade de vida ou a quaisquer outros valores coletivos ou de pessoas
.” (destaquei).

Leite e Ayala (2012, p. 130) defendem que
“
A teoria da responsabilidade objetiva tem como base a socialização do lucro ou do dano
, considerando que aquele que obtém lucro e causa dano com uma atividade, deve responder pelo risco ou pela desvantagem dela resultante”.

E, para afunilar ainda mais os fundamentos aqui lançados, importante lembrar que Bechara (2007, p. 104) classifica o
dano ambiental em juridicamente tolerável e intolerável
. Os danos toleráveis se dividem em juridicamente irrelevantes e relevantes.
Os que são toleráveis juridicamente relevantes são aquelas alterações ambientais adversas que geram impactos negativos e alguns prejuízos, mas que o ordenamento jurídico admite sob condições
. Os intoleráveis são alterações que geram impactos negativos que não deverão ser tolerados e que, portanto, o ordenamento jurídico não consente ou tolera.

A tolerância do ordenamento jurídico para algumas intervenções no ambiente, ainda que causem danos, tem como premissa
compatibilizar o desenvolvimento com o equilíbrio ambiental, por isso, não dispensa a reparação dos danos, como é o caso da reparação por meio da reposição florestal
.

Assim, apesar de o ordenamento jurídico tolerar certas intervenções no ambiente e que são causadoras de impactos ambientais negativos, estas intervenções
não estão dispensadas de reparação, por isso o estabelecimento das obrigações ambientais pelo legislador, que determina o cumprimento, em alguns casos, da compensação ambiental e da reposição florestal
.

Em se tratando de
natureza jurídica da reposição florestal, ela está intrínseca à sua finalidade
, quais sejam:
a)
reparar os danos (no calo tolerável, mas passível de reparação);
b)
preservaras espécies nativas e, por fim,
c)
manter o estoque energético da matéria-prima florestal, garantindo-se a sustentabilidade da atividade econômica, notadamente as industriais;

Quando se fala que a reposição florestal está vinculada à infração administrativa, haja vista que o seu descumprimento enseja a responsabilização por esta via, não se pode confundir esta responsabilização.

De fato, os titulares do dever de cumprir a obrigação ambiental de reposição florestal, caso não a realizem, estão sujeitos às sanções administrativas e penais, mas isto, independentemente da obrigação de reparar os danos ambientais, conforme a Constituição Federal em seu art. 225, §3°.

Isso quer dizer que ainda que o Estado não disponha de mais prazos para aplicar as sanções, a obrigação de reparar os danos persiste. E, nesse sentido, o STJ já firmou entendimento de que não há direito adquirido para poluir ou degradar o meio ambiente.

Assim sendo, pode-se dizer que,
violado o direito ao meio ambiente equilibrado, ainda que o Poder Público permaneça inerte, as sucessivas gerações devem ter preservado o seu direito de ter um ambiente sadio e com qualidade de vida
. Logo, como isentar quem tem o dever de levar a efeito a reposição florestal? Pode-se admitir a prescrição da cobrança em âmbito administrativo, como também em âmbito Penal, pois este é um ônus suportado pelo Estado que ficou inerte no lapso temporal em que deveria agir em prol da cobrança em seus termos respectivos, mas não pode ser imposto um ônus de ver a vegetação nativa suprimida (sem reposição) à coletividade e, sobretudo, às futuras gerações, pois que são sujeitos do direito de usufruir de um meio ambiente sadio e equilibrado.

Nesse diapasão, por se tratar de um interesse difuso e coletivo, falta a titularidade do direito perfeitamente identificada, daí o tratamento de direitos imprescritíveis, pois não há como se falar em inércia do seu titular, pois afastada a titularidade, afasta-se por consequência, também, a prescrição.

Leite e Ayala (2012, p. 199 a 200) também advertem que na ocorrência de dano ambiental, não há incidência das regras clássicas de prescrição do direito civil, considerando que está se tratando de um bem da coletividade.

Neste sentido, Nery Junior e Nery (1994, p. 292) afirmam que:

A prescrição é instituto criado para apenar o titular do direito pela sua inércia pelo não exercimento desse direito.
Como os direitos difusos não tem titular determinável, não seria correto transportar-se para o sistema de indenização dos danos causados ao meio ambiente o sistema individualístico do Código Civil, apenando, desta forma, toda a sociedade, que, em última ratio, é a titular ao meio ambiente sadio
.
(destaquei)

Por outro lado, deve-se considerar que uma das peculiaridades do dano ambiental é a possibilidade dos seus efeitos projetarem-se no futuro, ultrapassando, muitas vezes, os limites entre duas gerações. Dessa forma, o estabelecimento de prazos para o exercício da pretensão reparatória pode inviabilizar a reparação ambiental, deixando o meio ambiente e as futuras gerações indefesos, questão, também, ressaltada por Leite e Ayala (2012, p. 100), que concluem que:

A imprescritibilidade da pretensão de reparação do dano ambiental fundamenta-se em dois argumentos principais. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente que o

instituto da prescrição tutela um interesse privado consistente na proteção da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, enquanto que
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, de caráter coletivo, que se apresenta como pré-requisito para a efetivação de qualquer outro direito fundamental, gozando dos atributos da irrenunciabilidade, da inalienabilidade e da imprescritibilidade. No cotejo desses dois princípios em jogo, a proteção do bem ambiental, sem qualquer dúvida, deve prevalecer
. (destaquei)

Tem-se, pois, que o uso da vegetação nativa é permitido (dano tolerável), mas requer o cumprimento da reposição florestal, que é a garantia de se preservar um patrimônio ambiental para as sucessivas gerações. Quem utilizar recursos naturais, bem de uso comum do povo, tem o dever de reparar os impactos provocados e restaurar o equilíbrio da natureza para que outras gerações tenham acesso ao meio ambiente equilibrado. Logo, outra coisa não é senão uma forma de reparação do dano ambiental (
em sentido latu sensu
)

Assim, a obrigação de reparar os danos provocados ao meio ambiente em razão dos impactos da supressão da vegetação nativa (CF, art. 225, §3°) independe se a intervenção ambiental estava previamente autorizada ou não pelo poder público e também independe de culpa ou dolo de quem a praticou.

Na hipótese
sub judicie
, como relatado, dos documentos que acompanham a peça inicial constata-se que, visando regularizar os passivos ambientais da propriedade rural denominada “Fazenda Jatobá”, o órgão ambiental apontou a necessidade de realização da reposição florestal referente às áreas abertas nos anos de 2006/2007, sendo que a referida exigência se encontra em conformidade com o que estabelecem os incisos I a IV, do art. 53, da Lei Complementar Estadual n. 233/2005,

bem assim nos artigos 81, inciso III e 84, ambos do Decreto Estadual n. 8.188/2006.

No que diz respeito à exigência da Reposição Florestal, hoje regulamentada pelo Código Florestal (Lei 12.651/12), dá-se a partir da geração de uma obrigação, vinculada a um direito, ou seja, o direito de suprimir a vegetação está atrelado à obrigação de repor a floresta.

Desta feita, da norma ambiental, com conjunto com os princípios e interpretação doutrinária, tem-se quem, como bem assentado pelo Juiz Singular,
a natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, o que não afasta o dever de reparar.

Assim, possuindo a reposição florestal cunho de recompor/compensar o volume de matéria-prima extraído de vegetação natural, não se tratando, portanto, de uma penalidade administrativa, não há que se falar na ocorrência da prescrição nos moldes sustentados pelo apelante, mormente aquela prevista no Decreto Federal n. 6.514/2008, por não se amoldar à hipótese.

São estes os motivos pelos quais, mantenho a sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
negando, pois, provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022